Tribunal: TJMT
Processo: 1017100-27.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017100-27.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HENRIQUE MORAES ARAUJO - CPF: 035.827.591-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGAS INSUFICIENTE PARA PERMITIR A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrado pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal que o apelante efetivamente realizava o comércio ilícito de drogas, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação
.

Embora a cocaína possua natureza efetivamente deletéria, a apreensão de 28,5 (cinte e oito gramas e cinco miligramas), desacompanhada de outros elementos, é insuficiente para permitir a elevação da pena-base.

Conquanto a existência de inquéritos e ações penais em curso não possa afastar a incidência do tráfico privilegiado, poderão modular o quantum da diminuição da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017100-27.2021.8.11.0003

APELANTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Henrique Moraes Araújo
, em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1017100-27.2021.8.11.0003, cujos termos lhe impuseram a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva descrita no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172921240).

Inconformado,
Henrique Moraes Araújo
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, do Código Penal e consequente desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e, em caso de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, (ii) pela fixação da pena-base no mínimo legal e (iii) utilização da fração máxima para redução da pena em virtude da incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172921254).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos (ID 172921259).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 175575152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Henrique Moraes Araújo
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172920930).

De acordo com a inicial acusatória, no dia 25/06/2021, por volta das 09h50min., na residência localizada na Rua das Oliveiras, nº 67, próxima ao estabelecimento comercial
Mega Motos
, bairro Jardim Participação, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
Henrique Moraes de Araújo
foi preso em flagrante delito por, supostamente, manter em depósito,
com finalidade mercantil
,
03 (três) porções com massa total de 28,5 (vinte e oito gramas e cinco miligramas) de cocaína
(ID 172920929).

Segundo a narrativa ministerial, “
há três meses, a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas, com utilização de duas motocicletas, uma Honda/Hornet, cor preta, e, outra, Honda/Titan, cor vermelha, para atender a sua clientela, cuja maioria se reunida rotineiramente na casa noturna Ditado Popular
” (ID 172920929).

Informou-se que “
durante as investigações e monitoramentos, apurou-se que HENRIQUE frequentava referido estabelecimento comercial, no qual se encontrava com usuários, passava-lhes “algo”, sendo que, em seguida, recebia o pagamento em dinheiro ou mediante cartão com a sua máquina móvel, sendo que, ao concluir a transação, dirigia-se à sua casa e logo retornava
” (ID 172920929).

Em face destes levantamentos, “
foi expedido e cumprido mandado de busca e apreensão na casa do denunciado (ID 60511345), ocasião em que foram localizadas no seu quarto, sob a cômoda, 01 (uma) porção de cocaína acondicionada em um pote, além de 01 (uma) balança de precisão com resquícios de droga, 01 (uma) máquina de passar cartão, a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em dinheiro, 01 (uma) aparelho celular, marca Poko, e as referidas motocicletas (Termo de apreensão, fl. 24, ID 60511343)
” (ID 172920929).

Após, submetido a revista pessoal, outras porções de cocaína foram encontradas com o apelante
Henrique Moraes Araújo
. Mencionou-se que o genitor do apelante relatou que o mesmo praticava tráfico de drogas (ID 172920929).

A inicial acusatória foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 349.4.2021.19886, dos quais se destacam a narrativa contida no boletim de ocorrência nº 2021.158784 (ID 172920914) e as declarações dos investigadores da Polícia Judiciária Civil
Jeferson Soares Alves
e
Nilton Nunes dos Santos Filho
(ID 172920920 – pp. 21/23 e pp. 26/28).

De acordo com os referidos elementos informativos, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT, três meses antes da prisão do apelante
Henrique Moraes Araújo
, recebeu denúncia anônima apontando-o como responsável pela prática do crime de tráfico de drogas.

A informação mencionava que o apelante se utilizava de
duas motocicletas
(sendo uma Honda Hornet de cor preta e uma Titan de cor vermelha) para proceder à entrega dos entorpecentes, os quais eram transportados em pequenas quantidades, a fim de fosse confundido como usuário. Relatou-se ainda que o apelante possuía vasta clientela e frequentava uma famosa casa noturna da cidade (Ditado Popular), onde realizava a venda da maior parte da droga (cocaína).

Com o início das diligências investigatórias, os policiais civis relataram que o apelante, na maior parte das vezes fazendo uso de uma motocicleta Honda Hornet de cor preta, frequentava a casa noturna
Ditado Popular
, onde, “
entregava alguma coisa para uma pessoa (usuário) e logo em seguida utilizava uma máquina de passar cartão, outras vezes o pagamento era realizado em dinheiro
” (sic – ID 172920914).

Narrou-se que o apelante “
chegava no estabelecimento e após alguns minutos retornava até sua residência e chegava novamente na casa noturna, encontrando-se com outra pessoa e apresentando novamente a máquina de passar cartão
” (sic – ID 172920914).

A partir destes elementos a autoridade policial representou pela realização de busca e apreensão na residência do apelante, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau nos autos do processo nº 1011016-10.2021.8.11.0003, e durante o cumprimento da medida lograram êxito em apreender, dentre outros objetos, (a) duas petecas de cocaína, (b) um saco plástico contendo cocaína, (c) uma Honda/CG 150 FAN ESI, de cor vermelha, ano 2013, placa OBR7716/MT, (d) R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), (d) uma máquina de passar cartão PAGSeguro e (e) uma balança de precisão (Termo de exibição e apreensão nº 2021.16.188634 – ID 172920920 – pp. 24/25).

De acordo com os autos, no quarto do apelante foi encontrado o saco plástico com cocaína e uma balança de precisão, que estava sobre a cômoda, a máquina de passar cartão e o dinheiro apreendido. Informou-se que durante a revista pessoal no apelante, localizou-se duas outras petecas contendo cocaína.

Os investigadores relataram que em entrevista com o pai do apelante, ele afirmou que teria mandado o apelante ir embora de sua residência, pois era mau exemplo para os seus netos, tanto que já esperava pela polícia em sua residência, pois tinha conhecimento de que
Henrique Moraes Araújo
traficava drogas.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelante
Henrique Moraes Araújo
afirmou, em síntese, ser usuário de drogas e que o entorpecente encontrado e apreendido destinava-se ao seu próprio consumo (ID 172920920 – pp. 30/32).

O exame pericial preliminar de entorpecente atestou a apreensão de 03 (três) porções com massa total de 28,5 (vinte e oito gramas e cinco miligramas) de cocaína (ID 172920920 – pp. 39/41).

Em juízo, a testemunha IPC
Nilton Nunes dos Santos Filho
confirmou as informações prestadas em suas declarações na fase policial. Informou que após receberem denúncia de que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas, as investigações foram iniciadas com seu monitoramento e com devida identificação. Confirmou que em dada ocasião, visualizaram o apelante em uma casa noturna entregando algo a alguém e, logo após, passando cartão para receber o pagamento.

Destacou que após, durante a realização da busca e apreensão na residência do apelante, ocasião em que localizaram os entorpecentes descritos na inicial, assim como de uma balança de precisão, uma máquina de passar cartão e dinheiro (R$ 550,00 – Quinhentos e cinquenta reais). Registrou que o pai do apelante informou que sabia que seu filho praticava o tráfico de drogas e que, inclusive, já esperava por alguma ação policial em sua residência. A testemunha IPC
Nilton Nunes dos Santos Filho
ressaltou que o apelante é pessoa muito esperta, motivo pelo qual costumava transportar pouca quantidade de drogas.

Em seu interrogatório, o apelante
Henrique Moraes Araújo
admitiu ser usuário de drogas, mas negou comercializar entorpecentes. Relatou que costumava frequentar a casa noturna mencionada nos autos, mas como cliente, destacando que trabalhava ao lado do local. Admitiu a propriedade da balança de precisão e disse que a máquina de cartão não lhe pertencia, mas sim a uma garota de programa com quem costumava ficar. Afirmou que nunca usou a balança para pesar drogas e que eventuais resquícios decorreriam do fato dos policiais levarem tudo junto.

Mencionou que a droga apreendida destinava-se apenas ao seu próprio consumo.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado,
Henrique Moraes Araújo
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, do Código Penal e consequente desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e, em caso de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, (ii) pela fixação da pena-base no mínimo legal e (iii) utilização da fração máxima para redução da pena em virtude da incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172921254).

Em vista da diversidade dos argumentos sustentados, passo à análise de cada um deles em separado.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e desclassificação para o delito descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O apelante
Henrique Morais Araújo
sustenta que não há provas suficientes para caracterização do crime de tráfico de drogas.

Salienta que negou a prática da comercialização ilícita, que justificou a frequência à casa noturna
Ditado Popular
por trabalhar ao lado do local, que a balança encontrada não tinha resquícios de entorpecentes, que os valores financeiros encontrados em sua residência eram compatíveis com sua renda mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Disse que a máquina de cartão de crédito encontrada em sua residência não lhe pertencia, mas sim a uma garota de programa que esteve em sua residência e guardou o objeto no local. Destacou que apesar do investigador
Nilton Nunes dos Santos Filho
ter dito que o apelante foi visto entregando algo a uma pessoa no
Ditado Popular
e, em seguida recebido valores via máquina de cartão e, em outras oportunidades, em dinheiro, não se demonstrou ou comprovou que o objeto entregue tratava-se de entorpecentes.

Aduziu que se a equipe policial presenciou a possível traficância, por qual motivo não realizou a prisão em flagrante do apelante. Afirmou que a única prova produzida sob o crivo do contraditório foi a oitiva de um único policial, o que impossibilitaria a emissão do decreto condenatório.

Após argumentou não haver elementos probatórios suficientes a amparar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a desclassificação do crime para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sem razão, todavia.

Conforme ficou demonstrado, na
fase investigatória
a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em apreender (a) duas petecas de cocaína, (b) um saco plástico contendo cocaína, (c) uma Honda/CG 150 FAN ESI, de cor vermelha, ano 2013, placa OBR7716/MT, (d) R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), (d) uma máquina de passar cartão PAGSeguro e (e) uma balança de precisão (Termo de exibição e apreensão nº 2021.16.188634 – ID 172920920 – pp. 24/25).

Ou seja, além do entorpecente (
03 (três) porções com massa total de 28,5 (vinte e oito gramas e cinco miligramas) de cocaína
), localizou-se com o apelante
uma balança de precisão
, instrumento costumeiramente utilizado para fracionar drogas, dinheiro e uma máquina de cartão de crédito cuja origem, apesar da tentativa de justificativa, não foi demonstrada.

Isso porque o apelante sequer arrolou como testemunha a pessoa que seria a verdadeira dona da máquina de cartões apreendida.

Mais do que isso, todos estes elementos convergiram para demonstrar com mais clareza as informações recebidas pela polícia em desfavor do apelante, ou seja, de que se utilizava de motocicletas de cores vermelha e preta para transportar drogas e que, por vezes, recebia o dinheiro da comercialização via máquina de cartão de crédito.

Ainda na fase inquisitorial, os investigadores confirmaram que viram o apelante comercializando algo, no interior de uma casa noturna, recebendo pela venda através da referida máquina de cartões.

Por fim, como já mencionado, o pai do apelante disse aos policiais que sabia que seu filho estava envolvido com o comércio ilícito de drogas.

Na
fase judicial, além do apelante não ter apresentado versão suficientemente sólida para desconstituir os elementos produzidos na fase inquisitorial,
confirmou-se em juízo tudo quanto fora produzido na fase investigatório
.

Isso porque o investigador
Nilton Nunes dos Santos Filho
confirmou as informações prestadas em suas declarações na fase policial. Informou que após receberem denúncia de que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas, as investigações foram iniciadas com seu monitoramento e com devida identificação.
Confirmou que em dada ocasião, visualizaram o apelante em uma casa noturna entregando algo a alguém e, logo após, passando cartão para receber o pagamento
.

Destacou que após, durante a realização da busca e apreensão na residência do apelante, ocasião em que localizaram os entorpecentes descritos na inicial, assim como de uma balança de precisão, uma máquina de passar cartão e dinheiro (R$ 550,00 – Quinhentos e cinquenta reais).
Registrou que o pai do apelante informou que sabia que seu filho praticava o tráfico de drogas e que, inclusive, já esperava por alguma ação policial em sua residência
. A testemunha IPC
Nilton Nunes dos Santos Filho
ressaltou que o apelante é pessoa muito esperta, motivo pelo qual costumava transportar pouca quantidade de drogas.

Tudo isso demonstra não apenas a impossibilidade de se acolher o pleito absolutório, como também não deixa dúvidas de que o entorpecente apreendido destinava-se ao comércio, o que inviabiliza a desclassificação pretendida para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Frise-se aqui que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Frente ao exposto, deixo de acolher os pleitos absolutório e desclassificatório formulados, vez que a prova dos autos não deixa dúvidas acerca da destinação comercial do entorpecente.

- Dos pedidos relativos à dosagem da pena
.

Em relação à dosagem das pena, o apelante pugnou (i) pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela (ii) utilização da fração máxima para redução da pena em virtude da incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172921254).

Ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é prevista a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Durante a fixação da pena-base, o juízo de primeiro grau valorou negativamente apenas as
circunstâncias do crime
sob o argumento de que “
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, diga-se, 28,5g de cocaína
”.

Em vista disso, a reprimenda basilar foi fixada em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

No que se refere a este ponto, alega que não há previsão legal a indicar qualquer elemento a conferir maior reprovabilidade ao fato do delito do agente envolver cocaína. A este respeito, menciona: “
Se assim o fosse, o próprio tipo penal deveria vir com uma tabela listando a natureza dos entorpecentes e o quantum a ser recrudescido na dosimetria do apenado, o que no atual código de combate as drogas não ocorre
”.

No que se refere à quantidade, sustenta que a quantidade apreendida é pequena e não admite sua consideração em desfavor do apelante.

Com razão a defesa, em que pese a natureza deletéria da cocaína, a quantidade apreendida não justifica a exasperação da pena basilar.

Analisando caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça analisou hipótese envolvendo a apreensão de
25,65g de maconha
e
18,55 de cocaína
, ocasião em que decidiu:

“
5. Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1/6 acima do mínimo legal, tendo como fundamento a quantidade e a natureza da droga apreendida (25,65 g de maconha e 18,55 g de cocaína).
Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
. 6.
Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base do agravante ao mínimo legal, redimensionando a pena imposta, nos termos da fundamentação
” (AgRg no AREsp n. 2.290.221/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Deste modo, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

No que se refere à pena definitiva, não há majorantes a serem consideradas.

A minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 foi aplicada na fração de 1/6, sob o argumento de que o apelante responde a outras ações penais.

A respeito das ações penais, afirma o recurso: “
o Recorrente possui apenas outros dois apontamentos em seu nome, sendo um deles referente aos autos nº 0006070-04.2013.8.11.0064, o qual aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri, tratando-se de suposto homicídio ocorrido por acidente de trânsito, e o outro referente aos autos nº 0008995-94.2018.8.11.0064, no qual houve a absolvição do Apelante
”.

Procedi à consulta dos referidos processos e constatei que efetivamente apenas o nº 0006070-04.2013.8.11.0064 ainda está tramitando, vez que o apelante foi absolvido no processo nº 0008995-94.2018.8.11.0064.

Inobstante o Supremo Tribunal Federal possua entendimento no sentido de que inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor em questão, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, tal elemento pode ser utilizado para modulação da fração de diminuição.

A este respeito: “
Conquanto a existência de inquéritos e ações penais em curso não possam afastar a incidência do tráfico privilegiado, poderão modular o quantum da diminuição da pena. Assim sendo, ante a existência ação criminal em curso, há de se estabelecer de forma proporcional e cabível no caso em tela, a diminuição da pena na fração de 1/2 (um meio), em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado
” (TJAM – Recurso de Apelação 0000638-10.2018.8.04.4401, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, Data do Julgamento: 19/12/2021).

Assim, entendo adequada a utilização da fração de 1⁄2 para redução da pena, razão pela qual fixo,
em definitivo
, a pena do apelante em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para redimensionar a pena do apelante para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo e, nos termos do art. 44 do Código Penal, substituí-la por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023